Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-33.2020.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002497-33.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON MONTEIRO DA SILVA (APELADO), FILIPE SAMPAIO - CPF: 381.990.298-89 (APELADO), ADRIAN RIBEIRO ROMAO - CPF: 026.618.151-12 (APELANTE), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICAEL MUNIZ AROUCHA (APELANTE), MICAEL MUNIZ AROUCHA - CPF: 046.677.221-18 (APELANTE), FILIPE SAMPAIO - CPF: 381.990.298-89 (APELANTE), WANDERSON MONTEIRO DA SILVA (APELANTE), SOCORRO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 487.880.311-87 (VÍTIMA), JOAO NUNES DE SOUZA - CPF: 100.657.099-34 (VÍTIMA), CASSIA ADAUGIZA DE SOUZA - CPF: 003.131.211-09 (VÍTIMA), FABIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 825.269.071-87 (VÍTIMA), FILIPE SAMPAIO - CPF: 381.990.298-89 (ASSISTENTE), WANDERSON MONTEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), ROBERTH SILVA LESCO (VÍTIMA), ROBERTH SILVA LESCO - CPF: 061.966.621-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA (FACA). CORRUPÇÃO DE MENOR.
RECURSOS DEFENSIVOS.

(Adrian e Micael)
1.
CORRUPÇÃO DE MENOR.

ABSOLVIÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA. DELITO FORMAL. PRESCINDIB
ILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA 500 DO STJ.
2.
AFASTAMENTO DAS
MAJORANTES
DO EMPREGO DE
ARMA
DE FOGO E ARMA BRANCA
. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DAS
ARMAS
.
COMPROVADO EMPREGO DAS
ARMAS
N
A AÇÃO DELITIVA
.
ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 1 DA TCCR/TJMT.
3.
PENA-BASE
.
3.1.
NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE. PRECEDENTES DO STJ.
3
.2.

REDUÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO PROMOVIDO PELO JUÍZO
A QUO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PATAMAR DE 1/6 JÁ ADOTADO PELO JUÍZO SINGULAR.
4.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
,
DE OFÍCIO
,
EM PROPORÇÃO COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
PARA READEQUAR PENA DOS APELANTES.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando para a consumação que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique. Inteligência da Súmula no. 500 do STJ
,
in verbis
:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

2.
O reconhecimento das causas especiais de aumento de pena do crime de Roubo com o emprego de
arma

de fogo e arma branca, independem da apreensão e submissão dos objetos à perícia, sendo suficiente que tais circunstâncias sejam demonstradas mediante outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas sobre seus usos durante a consumação do crime.

-
Ademais, ambos apelantes em sede judicial confessaram o uso de arma de fogo na prática do crime, bem como os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram a apreensão uso de arma de fogo e arma branca (faca).
Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT
, ad litteram
:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”.

Precedentes deste Tribunal (
N.U 1004507-68.2020.8.11.0045).

3.1.

In casu
, é
insuficiente para se considerar como prejudiciais as consequências do crime, abalo psicológico provocado pela conduta criminosa, apenas, afirmação de que uma das vítimas permanece com medo e nervoso até os dias atuais, pois tal relato, não demonstra o trauma psicológico causado pelo delito, n
ão havendo como mensurar concretamente o grau de abalo sofrido pela vítima, e eventual “mero” abalo psicológico passageiro não justifica a exasperação da pena-base.

3.2
.
Carecem de interesse recursal, os Apelantes, quando buscarem a redução da pena-base para o patamar de 1/6 sobre o preceito mínimo legal do crime em espécie, para cada circunstância judicial valorada negativamente (
duas causas especiais de aumento e uma circunstância judicial do art. 59 do CP)
, na 1a fase da pena, se já fixados pelo Juízo sentenciante.

4.
Constatando-se que a pena privativa de liberdade foi redimensionada, de ofício, readéquo a pena pecuniária, em conformidade com o entendimento deste e. Tribunal de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Micael Muniz Aroucha
e
Adrian Ribeiro Romão
foram condenados, pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde /MT
., à pena de
11 anos de reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
20 dias-multa
, e à pena de
9 anos e 4 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
20 dias-multa
, respectivamente, sendo que a ambos foi atribuída a prática do crime de
Roubo majorado pelo Emprego de arma de fogo e Concurso de pessoas
(art. 157, § 2o, I e II, do CP) e
Corrupção de menor
(244-B do ECA), em concurso material, na forma do art. 69 do CP.

Ao final do
decisum
, o sentenciante realizou a
detração penal
em favor dos apelantes, restando fixada a pena para
Micael
em
10 anos, 6 meses e 18 dias
de reclusão, e, para
Adrian
em
8 anos, 10 meses e 18 dias

de reclusão, mantendo o regime ora imposto

(Id.
83814526).

Em suas razões recursais,
Micael Muniz Aroucha
e
Adrian Ribeiro Romão
visaram
I)
a
absolvição
do delito de
Corrupção de menor
, diante da falta de provas
em vista da eventual introdução do adolescente na criminalidade.

Sobre o
Roubo majorado,
almejaram
II)
o
afastamento das majorantes
de Emprego de arma de fogo e de arma branca, bem como
III.I)
a
redução das penas-bases
, pois a fundamentação utilizada para negativar as
consequências do crime
mostrou-se inidônea, além de
III.II)

diminuição da fração de aumento
sobre a pena-base para a fração de
1/6
, referente as demais circunstâncias, prequestionando a matéria (Id. 83814534 e Id. 83814535).

Contrarrazões pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (Id. 83814540).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos
(Id. 87710481),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Recursos de Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Artigo 157, §2o, incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e VII (emprego de arma branca), §2-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/90. Irresignação Defensiva:
Pretendida a absolvição dos apelantes, pela prática do delito previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 – Inviabilidade
– Crime formal – Independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor –
Pretendido também o afastamento das majorantes previstas no §2o, inciso VII (emprego de arma branca) e no §2-A, I (emprego de arma de fogo) do artigo 157, do CP, ante a ausência de perícia
– Impertinência – Laudo pericial da arma de fogo devidamente encartado nos autos – Desnecessidade de apreensão e perícia da arma branca – Vítimas que atestam o poder intimidatório com arma branca –
Almejado ainda o redimensionamento da pena-base dos acusados,

com o afastamento da circunstância judicial “consequências do crime”
valorada desfavorável
e/ou pela aplicação do
quantum
de aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto)
– Inadmissibilidade – Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso para exasperar a pena-base, vez que valorou negativamente a consequências do crime, dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena,
quantum
de aumento de pena na fração de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado, pena-base imposta aos apelantes que não comporta redimensionamento -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021